Tribunal: STF
Processo: HC 182810
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. OPERAÇÃO SEVANDIJA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. ‘PERICULUM LIBERTATIS’. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
    2. São idôneos os motivos invocados para embasar a ordem de prisão do réu, pois demonstram o risco de reiteração delitiva, diante das notícias de que, mesmo após a decretação da custódia cautelar do acusado em outros dois procedimentos criminais vinculados à Operação Sevandija, ele prosseguiu, quando beneficiado com a concessão de liberdade provisória, com a prática de condutas voltadas à lavagem do dinheiro obtido em decorrência das atividades ilícitas anteriormente perpetradas, circunstância suficiente, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a imposição da custódia provisória.
    3. Embora a defesa sustente que os fatos não são contemporâneos à prolação do ‘decisum’, as instâncias ordinárias foram firmes ao asseverar que as supostas condutas ilícitas foram perpetradas após a realização das diligências de busca e apreensão e o cumprimento dos mandados de prisão preventiva expedidos no bojo da investigação denominada ‘Operação Sevandija’. Para afastar essa conclusão seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do ‘habeas corpus’.
    4. Por idênticas razões, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).
    5. Recurso não provido.”
    (RHC 113.672/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, a revogação da custódia preventiva imposta ao ora paciente ou, subsidiariamente, a fixação de qualquer das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, opinou contrariamente à concessão da ordem de “habeas corpus”, fazendo-o em parecer assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’ CONTRA DESPROVIMENTO DE RHC NO STJ. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. OPERAÇÕES SEVANDIJA E HOUDINE. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO (CIFRAS MILIONÁRIAS). PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO CONSTRITIVO FARTAMENTE MOTIVADO NOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP  E NAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Todos sabemos que a privação cautelar da liberdade individual é sempre qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o seu caráter extraordinário, a prisão cautelar pode efetivar-se, desde que o ato judicial formalizador de sua decretação tenha fundamentação substancial, apoiando-se em elementos concretos e reais que se ajustem aos requisitos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da utilização dessa modalidade de tutela cautelar penal (RTJ 134/798, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, em pronunciamentos sobre a matéria (RTJ 64/77, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, v.g.), tem acentuado, na linha de autorizado magistério doutrinário (JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 688, 7ª ed., 2000, Atlas; PAULO LÚCIO NOGUEIRA, “Curso Completo de Processo Penal”, p. 250, item n. 3, 9ª ed., 1995, Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, “Manual de Processo Penal”, p. 274/278, 4ª ed., 1997, Saraiva), que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de meros indícios de autoria – e desde que concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima, presentes razões de necessidade, a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar.
    É inquestionável, portanto, que a antecipação cautelar da prisão – qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente da decisão de pronúncia e prisão resultante de sentença penal condenatória recorrível) – não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (RTJ 133/280 – RTJ 138/216 – RTJ 142/855 – RTJ 142/878 – RTJ 148/429 – HC 68.726/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.).
    O exame da decisão que impôs a prisão preventiva ao ora paciente evidencia que tal ato sustenta-se em razões de necessidade, confirmadas, no caso, pela existência de base empírica idônea.
    Vale ressaltar, no ponto, em face da pertinência de que se reveste, fragmento do parecer oferecido pela douta Procuradoria-Geral da República, que a seguir reproduzo:
    “7. No tocante à ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da preventiva, a arguição carece de fundamento.
    8. Conforme bem apontado pelo Tribunal ‘a quo’,  ‘as instâncias ordinárias foram firmes ao asseverar que as supostas condutas ilícitas foram perpetradas após a realização das diligências de busca e apreensão e o cumprimento dos mandados de prisão preventiva expedidos no bojo da investigação denominada ‘Operação Sevandija’ e, ‘para afastar essa conclusão, seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do ‘habeas corpus’ (fl. 105, …).
    9. Ademais, a segregação cautelar está devidamente motivada nos pressupostos do art. 312 do CPP e nas circunstâncias específicas do caso: São apontados indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas relativas ao crime de lavagem de dinheiro (cifras milionárias), evidenciando-se, por outro lado, a periculosidade incontroversa do paciente, agente criminoso contumaz, que, mesmo agraciado com breve soltura amparada em medida liminar concedida em superior instância (e posteriormente cassada), voltou a delinquir no curso espaço de tempo em  que esteve em liberdade, articulando novas empreitadas criminosas, fatores que efetivamente tem o condão de comprometer a ordem pública. 
    10. A situação retratada nos autos enquadra-se perfeitamente na hipótese em que a prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública, haja vista que, ao persistir na criminalidade, o paciente afronta reiteradamente os poderes repressivos do Estado, transparecendo que nada o intimida a praticar novos delitos.
    11. No ponto específico o aresto impugnado consignou precisamente que ‘(...) são idôneos os motivos invocados para embasar a ordem de prisão do réu, pois demonstram o risco de reiteração delitiva, diante das notícias de que, mesmo após  a decretação da custódia cautelar do acusado em outros dois procedimentos criminais vinculados à Operação Sevandija,  ele prosseguiu, quando beneficiado com a concessão de liberdade provisória, com a prática de condutas voltadas à lavagem do dinheiro obtido em decorrência das atividades ilícitas anteriormente perpetradas, circunstância suficiente, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a imposição da custódia provisória.’ (...).
    12. Assim sendo, a manutenção da custódia se faz necessária – e é sobretudo indispensável – a fim de que novas  (e possíveis) práticas criminosas sejam inibidas, acautelando-se o meio social, que ficará seriamente comprometido no caso de eventual soltura do paciente.” (grifei)
    Cumpre registrar, por relevante, que o Supremo Tribunal Federal tem entendido, em precedentes de ambas as Turmas (HC 94.330/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 98.754/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 104.862/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 109.436/ES, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.848/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.409/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 134.396/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 140.733/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 142.795- -AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RHC 106.697/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.), que se reveste de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra acusados/réus cujo comportamento revele, concretamente, sua periculosidade, evidenciada pela real possibilidade de reiteração delitiva:
    “’HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL.  PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO SUPERADO COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
    1. A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal.
    …...................................................................................................
    3. No caso, os fundamentos utilizados pelo magistrado de primeiro grau revelam-se idôneos para afastar a imposição de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal) e manter a segregação cautelar do paciente como forma de garantir a ordem pública, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão lastreou-se em circunstâncias do caso relevantes, ante a gravidade concreta dos crimes imputados e o fundado receio de reiteração delitiva por parte do paciente.
    …...................................................................................................
    5. ‘Habeas corpus’ conhecido, porém denegada a ordem.”
    (HC 132.296/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    “’Habeas corpus’. 2. Tráfico e associação para o  tráfico de drogas (arts. 33, ‘caput’, e 35 da Lei n. 11.343/2006).  3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: grande quantidade de droga apreendida (4,24 kg de cocaína). 3.2. Acusado que responde a outra ação penal no mesmo juízo processante, também por crime de tráfico (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. 4.1. Pluralidade de réus e expedição de carta precatória para oitiva de testemunha. Demora justificada. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada, com recomendação de celeridade no julgamento da ação penal.”
    (HC 133.056/CE, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    2. Em tema de prisão preventiva, a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal é de que o risco de reiteração delitiva integra o escopo da ameaça à ordem pública, e deve ser extraído de particularidades afetas à execução criminosa ou à gravidade concreta da conduta, desde que revelem, sob óptica prospectiva, a especial periculosidade do agente.
    3. A aferição da atualidade do risco à ordem pública demanda específica apreciação, sendo insuficiente superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. Importa avaliar se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. Precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal.
    …..................................................................................................
    5. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 174.649-AgR/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. DELITOS DE QUADRILHA, FURTO QUALIFICADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (RHC 174.775-AgR/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    Vê-se, pois, que esta Corte Suprema tem considerado legítimas  as decisões que, apoiadas no risco concreto de reiteração criminosa, decretam a prisão cautelar, tal como ocorreu na espécie ora em julgamento.
    Em uma palavra: “A constrição da liberdade do agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco objetivo e atual de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar (...)” (HC 173.042-AgR/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei).
    Legítimas, ainda, as razões adotadas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no ponto em que revela ser incabível, no caso, a conversão da prisão preventiva em qualquer das medidas cautelares pessoais alternativas fundadas no art. 319 do CPP, na redação que lhe deu a Lei nº 12.403/2011:
    “Evidenciado o risco de reiteração delitiva, conclui-se que a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).
    Ilustrativamente:
    ‘[…]
    V – Adequada fundamentação do ‘decisum a quo’ demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública.
    Agravo Regimental desprovido.
    (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018, destaquei)’.” (grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente ajustam-se aos estritos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou nessa matéria:
    “(…) a prisão preventiva deve ser convincentemente motivada (…). A fundamentação deve ser substancial, com base em fatos concretos, e não mero ato formal.”
    (RTJ 73/411, Rel. Min. ALIOMAR BALEEIRO – grifei)
    De outro lado, no que se refere à suposta ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores do decreto de custódia cautelar, verifico que o E. Superior Tribunal de Justiça agiu corretamente ao destacar, no acórdão ora questionado, a ausência da necessária liquidez, no ponto, dos fatos essenciais à corroboração dessa alegação suscitada pela parte impetrante:
    “Ademais, embora a defesa sustente que os fatos não são contemporâneos à prolação do ‘decisum’, noto que as instâncias ordinárias foram firmes ao asseverar que as supostos condutas ilícitas foram perpetradas após a realização das diligências de busca e apreensão e o cumprimento dos mandados de prisão preventiva expedidos no bojo da investigação denominada ‘Operação Sevandija’. Logo, para afastar essa conclusão seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do ‘habeas corpus’.” (grifei)
    Constata-se, desse modo, na linha da decisão atacada, que a análise do pleito, tal como deduzido pelos impetrantes, não se mostra possível na via estreita do “habeas corpus”.
    Como se sabe, a ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova produzidos no curso do processo penal de conhecimento (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 136/1221 – RTJ 163/650-651 – RTJ 165/877-878 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Finalmente, no que concerne à pretendida substituição da prisão cautelar imposta ao paciente, em face da situação de pandemia provocada pela propagação global do novo Coronavírus (COVID-19), bem assim “em razão da onda de rebelião ocorrida (…) em diversas penitenciárias do Estado de São Paulo”, observo que a decisão ora impugnada sequer examinou os fundamentos em que se apoia, quanto a esses específicos aspectos, esta impetração.
    Inexiste, portanto, coincidência temática entre as razões invocadas nesta ação de “habeas corpus” em face dessa situação jurídico-processual que venho de referir e aquelas que dão apoio à decisão objeto de impugnação na presente sede processual.
    Essa circunstância (ocorrência de incoincidência temática) faz incidir, na espécie, em relação a este “writ” constitucional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assim se tem pronunciado nos casos em que os fundamentos apresentados pelo impetrante não guardam pertinência com aqueles que dão suporte à decisão impugnada (RTJ 182/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 73.390/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 81.115/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
    “IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL.
    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.
    Se se revelasse lícito ao impetrante agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.”
    (RTJ 192/233-234, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Em ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário, a inconformidade deve ser com o acórdão proferido pelo STJ, e não contra o julgado do Tribunal de Justiça.
    O STF só é competente para julgar ‘habeas corpus’ contra decisões provenientes de Tribunais Superiores.
    Os temas objeto do ‘habeas corpus’ devem ter sido examinados pelo STJ.
    .......................................................................................................
    Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
    ‘Habeas Corpus’ não conhecido.”
    (HC 79.551/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    Disso tudo resulta que, no tocante às alegações da parte impetrante ora sob análise, as razões que lhes dão suporte, para serem conhecidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de “habeas corpus”, precisam constituir objeto de prévio exame por parte do E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente  ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas, conheço, em parte, desta impetração e, na parte conhecida, acolhendo os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator